Tribunal: TJMT
Processo: 1019219-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019219-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ELZA LIMA DA MATA - CPF: 964.639.701-82 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1- Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto se a pretensão almejada já não existe mais diante da extinção dos autos principais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
ELZA LIMA DA MATA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1021104-22.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a
penhora realizada nos autos da Execução Fiscal no 1024432-67.2017.8.11.0041.

Nas suas razões recursais sustenta que a penhora do bem é indevida, uma vez que de sua propriedade, sob o argumento que “a data posterior aquisição do veículo, este Juízo determinou, a pedido do Embargado, e nos autos do processo em epigrafe a realização da penhora e restrição junto ao DETRAN/MT”.

Assevera que “não pode a Embargante suportar o ônus do bloqueio do seu veículo, adquirido licitamente e ser penalizado com a perda de seu bem que e o único instrumento de trabalho e seu ganha e de sua família, pela simples omissão na transferência do registro do veículo”.

Pugna pela reforma da decisão para suspensão da penhora realizada nos autos da execução fiscal.

Antecipação de tutela recursal indeferida – id.

181162674 -.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 189199654.

A d. Procuradoria–Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo – id. 191718677 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da extinção da execução fiscal que penhorou o bem aqui questionado.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito da suspensão da penhora nos autos da execução fiscal no1024432-67.2017.8.11.0041 diante da arguição da propriedade do bem.

Conforme consulta processual realizada no sistema do Tribunal de Justiça (PJe) – autos no 1024432-67.2017.8.11.0041, percebe-se que o juízo
a quo
extinguiu a execução fiscal diante inconstitucionalidade do crédito executado
, in verbis
:

Com efeito, nos autos da ADI de no 1006127-61.2017.8.11.0000 o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade da Lei no 2.758 de 1990 e suas posteriores alterações.

Isso porque, nada obstante a Constituição estadual ter deixado de reservar aos prefeitos municipais a competência para propor a iniciativa das leis que disponham sobre os serviços de transporte público, a Constituição Federal o fez em razão do Presidente da República, nos termos de seu artigo art. 61, § 1o, inc. II, al. “b”, de modo que a orientação deve ser seguida com esteio no Princípio da Simetria.

Assim, com fulcro no princípio em dedilha, as regras do processo legislativo previstas na Constituição da República deverão ser observadas pelos Estados-membros. Dessa forma, a iniciativa de lei, por parte do legislativo, que trate de lei sobre serviços públicos denota invasão de competência pelo parlamento.

(...)

Portanto, uma vez que a validade da lei foi afastada, o decreto em comento perdeu sua força normativa e, por consequencia, os atos administrativos decorrentes.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito.

Portanto, a execução fiscal foi extinta e o bem vai ser liberado em favor da Agravante.

Neste contexto, verifica-se que a decisão que determinou a penhora foi substituída pela sentença de extinção, o que revela a superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da alteração da decisão, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – PERDA DO OBJETO FACE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razão da prolação da sentença de mérito nos autos principais, não há que persistir no julgamento do presente agravo de instrumento que, por obvio, perde seu objeto.

(N.U 1007056-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1001141-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024